Tribunal: TJDFT
Processo: 0712362-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE INDEFERE RECONVENÇÃO. ADEQUAÇÃO RECURSAL. PRETENSÃO RECONVENCIONAL DEDUZIDO COM CORRETA DECLINAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO POR INÉPCIA. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O agravo de instrumento é o recurso adequado para a insurgência em face à decisão que indeferiu liminarmente o processamento da reconvenção e por suposta inépcia da petição. Inteligência do art. 354, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
2. Não é inepta a petição que declina a contento a causa de pedir e o pedido.
3. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.